Tribunal: CARF
Processo: 10530.723230/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723230/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ANDRÉ BUSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARRENDAMENTO, PARCERIA
OU CONDOMÍNIO DE PRODUÇÃO RURAL. CONTRATAÇÃO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Por aplicação dos artigos 15, 22 e 25 da Lei no 8.212/1991, o produtor rural
que contrata contribuintes individuais equipara-se à empresa e deve contribuir
para o Regime Geral de Previdência Social sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais por ele contratados, seja a atividade desenvolvida na
forma de arrendamento rural, parceria rural ou condomínio de produção rural.
CONTRATAÇÃO
DE
TRABALHADORES
AUTÔNOMOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO E
DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. OBRIGATORIEDADE.
A contratação de trabalhadores autônomos ou de contribuintes individuais é
fato gerador de contribuições previdenciárias, que atinge simultaneamente dois
contribuintes: o produtor rural pessoa física equiparado à empresa e o
segurado.
MULTA QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 14
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude,
a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%.
A simples apuração de omissão fatos geradores de contribuição previdenciária
em GFIP por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75% .
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723230/2016-81
Fl. 7835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que manteve lançamento relativo a
contribuições previdenciárias devidas por produtor rural pessoa física, incidentes sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 7556 e ss), o procedimento foi
efetuado a partir da análise do Livro Caixa referente à escrituração contábil de diversas
propriedades rurais vinculadas ao “Condomínio Agrícola” denominado “Fazenda Busato”,
constante de Declarações de Ajuste Anual de pessoa física.
Em suma, uma vez intimado, o contribuinte apresentou à fiscalização contrato de
Parceria Agrícola que, devido às suas condições fáticas, foi enquadrado como sendo de
Condomínio Agrícola, uma vez que os condôminos partilham os riscos, prejuízos, frutos e
produtos na proporção da parte que lhes cabe no condomínio (20% para cada um), haja vista que
os imóveis objetos do contrato pertencem aos cinco contratantes (André Busato, Hélio Busato,
Júlio Busato, Marcos Antônio Busato e Roque Roberto Busato), não havendo por parte deles
cessão de imóveis, animais, bens ou benfeitorias a terceiros que pudessem caracterizar uma
parceria rural.
No decorrer do procedimento fiscal, uma vez intimado o contribuinte apresentou
os seguintes documentos:
2.1.1. Livros Caixa dos anos de 2010, 2011 e 2012;
2.1.2. Cópias de Folhas de Pagamento;
2.1.3. Cópias de comprovantes de pagamentos realizados a Prestadores de
Serviços, como: Recibos de Pagamentos, Notas Fiscais de Prestações de Serviços e também
Comprovantes de Transferências e de Depósitos Bancários.
A análise da documentação apresentada demonstrou ter havido o pagamento de
várias remunerações a Pessoas Físicas (Contribuintes Individuais, inclusive transportador
autônomo), decorrentes da prestação de diversos serviços, tais como: serviços de limpeza e
capina, serviços de frete, serviços de corretagem, honorários advocatícios, honorários médicos,
etc.
Diante de tal constatação, qual seja o pagamento de remunerações decorrentes de
serviços prestados por Pessoas Físicas (que são contribuintes individuais, segurados obrigatórios
da Previdência Social), em cumprimento ao que determina a Legislação Previdenciária a respeito
da matéria, o sujeito passivo, produtor rural pessoa física, foi equiparado a empresa para fins
Fl. 7836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

previdenciários, sendo considerado também, na qualidade de produtor rural, contribuinte
individual (fatos comprovados pelos registros contábeis e também por cópias de documentos e
declarações do próprio sujeito passivo).
Apurou-se ainda que o sujeito passivo, na qualidade de empregador, não lançou
em folha de pagamento e não declarou em GFIP os valores das remunerações pagas a
contribuinte individuais que lhe prestaram serviços e, consequentemente, não recolheu a
contribuição previdenciária a cargo da empresa, de 20% sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços, matéria que se discute no presente processo.
Conforme relatado no TVF:
3.6. Procedemos a seguir a segregação dos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo a
Contribuintes Individuais por cada C.E.I. e o valor de contribuição previdenciária
apurado com esta ocorrência (A não declaração dos pagamentos efetuados a
Contribuinte Individual decorrente da prestação de serviços), para o CEI de Matrícula
04.289.15167/03 objeto deste Termo de Verificação Fiscal é de valor total de R$
301.028,70 (trezentos e hum mil e vinte e oito reais e setenta centavos), correspondente
aos seguintes pagamentos:
(...). [seguem os quadros-resumos, demonstrativos dos valores apurados].
3.7. A totalização dos valores não declarados importa em um lançamento de crédito
tributário no valor de R$ 887.736,50 (oitocentos e oitenta e sete mil e setecentos e trinta
e seis reais e cinquenta centavos). Este montante é composto pela Contribuição
Previdenciária devida, no valor de R$ 301.028,70 (trezentos e hum mil e vinte e oito
reais e setenta centavos), acrescida da multa de ofício no valor de R$ 451.542,85
(quatrocentos e cinquenta e hum mil e quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e
cinco centavos) e dos juros no valor de R$ 135.164,95 (cento e trinta e cinco mil e cento
e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
3.8. Necessário recordar que por se tratar de despesa acobertada por um Contrato
Particular de “Condomínio” Agrícola envolvendo 05 (cinco) condôminos, cada um dos
condôminos é responsável por 20,0% (vinte por cento) ou 1/5 (hum quinto) dos valores
apurados.
3.9. Portanto, cada Condômino é responsável individualmente pelo valor devido de
Contribuição Previdenciária no total de R$ 177.547,30 (cento e setenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). Valor este objeto do Auto de
Infração e do qual o contribuinte é intimado a recolher aos cofres públicos.
3.10. Recordamos ainda que o sujeito passivo é condômino em outras 08 (oito)
propriedades rurais, conforme discriminado no item 2.6.5, sendo que para cada
propriedade (CEI), ocorrerá a lavratura de um Auto de Infração.
A multa de ofício aplicada foi qualificada (duplicada) por entender a autoridade
lançadora que:
o sujeito passivo, reiteradamente, no período de julho de 2011 a dezembro de 2012
omitiu em Guias de Recolhimento do FGTS e de Declarações a Previdência Social -
GFIP's, os valores das remunerações pagas a inúmeros prestadores de serviços
(Contribuintes Individuais e Contribuintes Individuais - Transportadores Autônomos)
que lhe prestaram serviços no período.
3.13 Ao não declarar em GFIP as remunerações pagas aos prestadores de serviços
pessoas físicas, a empresa deixou de arcar com os reflexos contributivos destes
pagamentos, no caso, as contribuições previdenciárias patronais, objeto do lançamento.
3.14. Não é concebível que uma empresa não perceba, por meses seguidos, que está
deixando de declarar fatos geradores e de recolher parcela significativa referente as
contribuições patronais.
Fl. 7837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

3.15. Destacamos ainda, o fato do contribuinte haver declarado normalmente em GFIP
os outros segurados obrigatórios da Previdência Social (Segurados Empregados), o que
denota que o sujeito passivo tinha pleno conhecimento da legislação pertinente a
Previdência Social, tendo, no entanto, preferido omitir especificamente os dados dos
Contribuintes Individuais, com o único intuito de sonegar as contribuições
previdenciárias incidentes.
3.16. Portanto, resta evidente a intenção de sonegar, de retardar ou impedir o
surgimento da obrigação previdenciária, por parte do Contribuinte, quando não declarou
em GFIP as remunerações de contribuintes individuais prestadores de serviço pessoas
físicas, visando com isso a redução do valor devido das contribuições previdenciárias.
3.17. No que tange a qualificação da multa aplicada, é oportuno destacar que o
contribuinte adotou de forma reiterada este tipo de procedimento (Omissão em GFIP de
fatos geradores de contribuição previdenciária) em 09 (nove) de suas propriedades
rurais. Embora em algumas Matriculas CEI's os valores omitidos possam vir a não ser
considerados relevantes, o que pode ser o caso deste Termo de Verificação Fiscal, não
há como deixarmos de constatar, quando da análise conjunta dos Autos de Infração, que
este procedimento, adotado em 09 (nove) propriedades rurais, claramente evidencia a
intenção dolosa de omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária. Por isto,
mesmo em Matrícula CEI com poucas omissões de Fato Gerador em GFIP, ocorreu a
qualificação da multa aplicada.
Notificado, o Contribuinte apresentou Impugnação na qual apresenta as seguintes
teses de defesa, em síntese:
1 – Discorre sobre a “existência do contrato de parceria”, defendendo a
“ilegalidade” da “transformação”, pela Fiscalização, de “Contrato Particular de Parceria
Agrícola em Contrato Particular de Condomínio Rural para concluir que
11.2 - Como já demonstrado, os serviços foram prestados a Parceria Rural e não ao
Contribuinte Individual autuado, até porque, como Contribuinte Individual ele recolhe
para a previdência sobre o montante de seu resultado na atividade rural.
11.3- O fato é que não existe previsão legal para tributação do contrato de parceria nos
moldes de equiparado a empresa, então por presunção do fiscal autuante, o lançamento
foi feito em nome da contribuinte pessoa física.
11.4 - Essa desconsideração do contrato particular de parceria agrícola não encontra
fundamentação em nenhuma legislação, seja civil ou tributária.
11.5 - Note Julgador que as propriedades rurais da parceria, a exemplo, Fazendas
Busato, Porto Alegre e Água Funda, (matriculas 1155, 0985, 5185, 1810, 1793), não são
de propriedade comum aos Parceiros, apesar de haverem outras propriedades que lhes
são comuns, documentos 9-17 e 24.
11.6 - Nesta seara temos a mesma situação no caso das aeronaves, que NÃO são de
propriedade de todos os Parceiros, ao mesmo tempo, em copropriedade, mas sim de
propriedade individual de cada um dos parceiros, documentos 18-23.
2 – Alega que à vista do inciso III do § 4o do artigo 3o da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, que incluiu o condomínio como passível de equiparação a empresa, e não
incluiu a Parceria Rural, o auditor fiscal resolveu então desconsiderar a referida Parceria Rural,
transformando-a em condomínio; portanto, em nenhum momento o contribuinte autuado
descumpriu qualquer obrigação acessória em relação aos fatos geradores constantes do auto de
infração, porque a desconsideração do contrato de parceria é completamente descabida, e que em
nenhum artigo da legislação tributária que rege a matéria determina a equiparação de uma
PARCERIA RURAL a uma empresa;
Quanto à multa aplicada, alega:
Fl. 7838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

13.4 – É incompreensível que uma autoridade fiscal, mesmo tendo conhecimento de
seus atos, atribua, mesmo em tese, crimes a terceiros lastreados em sua presunção,
especificamente os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO)
julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE POR ALEGADA FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS IMPONÍVEIS. INOCORRÊNCIA.
Os elementos constantes dos autos (relatório, anexos e demonstrativos) informam e
demonstram adequadamente os fundamentos de fato e de direito que ensejaram os
lançamentos fiscais, não havendo, por isso, neste caso, razões para declarar a nulidade.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento do direito de defesa, quando constam dos autos documentos
que comprovam a regular notificação do Contribuinte e demais integrantes do pólo
passivo do lançamento fiscal.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARRENDAMENTO RURAL. PARCERIA
RURAL. CONDOMÍNIO DE PRODUÇÃO RURAL. CONTRATAÇÃO DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Por aplicação dos artigos 15, 22 e 25 da Lei no 8.212/1991, incide contribuição
previdenciária sobre a remuneração de contribuintes individuais contratados pelo
produtor rural pessoa física, seja a atividade desenvolvida na forma de arrendamento
rural, parceria rural ou condomínio de produção rural.
MULTA. MAJORAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E
DOS FATOS QUE A AUTORIZAM. VIABILIDADE LEGAL.
É cabível a majoração da multa aplicada, quando presentes e devidamente demonstradas
as razões de fato e de direito que determinam a sua qualificação.
INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS ESPECÍFICAS.
A intimação do sujeito passivo, no âmbito do processo administrativo fiscal, está
sujeita, para ser considerada válida e regular, às pertinentes disposições do Decreto no
70.235/1972.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, a regras
específicas (Decreto n° 70.235/1972), inclusive quanto ao momento em que devam ser
apresentadas ou produzidas, sob pena de preclusão.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 27/02/2018 (fls. 7740), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/3/2018 (fls. 7745 e ss), por meio do qual
apresenta as seguintes teses de defesas:
1 - afirma estar recorrendo da Conclusão Fundamental apresentada pela decisão
recorrida, em relação à qual alega que há dois pontos a serem combatidos, quais sejam:
1.1 - a possibilidade de um grupo de agricultores pessoas físicas optarem,
facultativamente, por uma modalidade de contrato para exercer a atividade agropecuária, prevista
no Estatuto da Terra, chamada Parceria Rural; e
1.2 – a vigência do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
1.3 - afirma que em sede recursal não se resigna com a fundamentação
apresentada pela DRJ, mas entende que esta deixou de enfrentar a principal delas, que seria o art.
Fl. 7839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

76 da IN RFB 971, de 2009, que entende prever claramente que é obrigação do próprio
‘autônomo’ (contribuinte individual) que prestou serviços ao produtor rural pessoa física
recolher as contribuições previdenciárias por ele devidas, o que desconstitui toda a
fundamentação trazida pelo julgador de piso;
1.4 – discorre sobre sua não equiparação à empresa e sobre ofensa ao princípio da
legalidade, ao não se observar o referido art. 76 da IN RFB 971;
2 – Abre Capítulo intitulado DO REFORÇO ÀS TESES INTENTADAS NA
IMPUGNAÇÃO INICIAL A FIM DE FACILITAR A ANÁLISE DO DOCUMENTO, no qual
transcreve as exatas teses apresentadas quando da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Registro inicialmente que, em que pese o contribuinte não ter invocado a
aplicação do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, quando da impugnação,
dispositivo no qual fundamenta seu recurso, entendo que não se trata de inovação recursal, pois a
referida Instrução Normativa foi parte das disposições legais em que se fundamentou o julgador
de piso, de forma que o contribuinte se vale do mesmo ato normativo para alegar a sua
inobservância integral.
Posto isso, entendo que o recurso é tempestivo e que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto que dele conheço.
No recurso o contribuinte afirma estar recorrendo da seguinte conclusão
apresentada pela decisão recorrida (fls. 7719/7720):
Mérito dos lançamentos fiscais: conclusão fundamental.
Neste contexto, uma conclusão óbvia, mas, neste caso, fundamental, se impõe:
Em face das disposições legais pertinentes, a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os honorários pagos a trabalhadores autônomos pelo produtor
rural pessoa física, independe da forma como os contratantes estejam organizados
(estritamente “parceiros” de uma “parceria rural” ou “condôminos” de um “condomínio
de produção rural”).
É, portanto, inteiramente válida a conclusão da Fiscalização de que: quando produtores
rurais pessoas físicas (cinco, neste caso), proprietários de terras em condomínio,
organizados de tal forma, que constituem, na prática, um “condomínio de produção
rural” (assim entendidas propriedades comuns e indivisas, sobre as quais implantaram
um empreendimento administrado também em comum pelos próprios “condôminos”),
contratam outros contribuintes individuais (prestadores autônomos de serviços), resulta
necessariamente desta prática a obrigatoriedade de recolhimento das correspondentes
contribuições previdenciárias incidentes sobre as respectivas remunerações, além das
obrigações (acessórias) de inserção das respectivas informações em folhas de
pagamento e em GFIP, pois, neste caso, os mesmos dispositivos legais, relativos à
incidência de contribuições previdenciárias, são aplicáveis à “parceria rural” e ao
“condomínio de produção rural”, dada a semelhança da natureza jurídica de ambas:
sociedades “não personificadas” de pessoas físicas, criada com a finalidade de realizar
exploração de atividade econômica, mediante, inclusive, contratação de segurados
Fl. 7840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

obrigatórios da Previdência Social (sejam empregados ou prestadores de serviços
autônomos).
Alega que há dois pontos a serem combatidos, quais sejam:
1 – A possibilidade de um grupo de agricultores pessoas físicas optarem,
facultativamente, por uma modalidade de contrato para exercer a atividade agropecuária, prevista
no Estatuto da Terra, chamada Parceria Rural; e
2 – a vigência do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Afirma que em sede recursal não se resigna com a fundamentação apresentada
pela DRJ, mas entende que esta deixou de enfrentar a principal delas, que seria o art. 76 da IN
RFB no 971, de 2009, que entende prever clara obrigação de que é o próprio autônomo
(contribuinte individual) que prestou serviços a produtor rural pessoa física que está obrigado a
recolher as contribuições previdenciárias.
Cita ainda trechos do voto condutor da decisão recorrida para afirmar que NÃO é
empresa, quais sejam,
É exatamente nesta situação que se encontram as pessoas físicas consideradas:
justamente na simultânea condição de pessoas físicas e contribuintes individuais, que,
em conjunto, exploram atividade rural, a qualquer título.
Ora, sendo o Contribuinte, ao mesmo tempo, pessoa física e produtor rural, contratante
de outros contribuintes individuais (estes, prestadores de serviços, como pessoas físicas
e “autônomos”), com que fundamento se investe na condição de contribuinte de
contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos prestadores de serviço que
contrata e remunera?
A resposta: na conjunção das disposições dos artigos 15, 22 e 25 da Lei no 8.212/1991.
O artigo 22 determina as contribuições previdenciárias de responsabilidade da
“empresa” (enquanto empregadora e contratante de “contribuintes individuais” ou
“autônomos”):
...
Combate tal conclusão argumentando que a resposta à pergunta feita no trecho
citado não seria àquela dada pelo julgador, e sim o art. 76 da IN RFB 971, de 2009.
Conclui que somente diante da tentativa de equipará-lo à empresa é que
prevaleceria a tese de que ele teria responsabilidade pelo recolhimento das contribuições a ele
imputadas no lançamento (dos contratados autônomos que lhe prestaram serviços), porém estaria
agindo corretamente na forma facultada pela lei (não cita qual seria essa lei) e pelo art. 76 da IN
971, de 2009. À vista de tais colocações, entende haver claro desrespeito ao princípio da
legalidade, sobre o qual passa a discorrer, e que diante do art. 76 da IN RFB no 971, de 2009,
editada pela própria Receita Federal, o lançamento ora combatido não prospera, pois entende não
possuir qualquer responsabilidade por recolher qualquer contribuição dos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços.
Bem se vê que o contribuinte sustenta todo o seu recurso em interpretação dada ao
art. 76 da IN RFB no 971, de 2009, pois ele mesmo afirma que não se resigna com a
fundamentação apresentada pela DRJ, mas entende que esta deixou de enfrentar a principal
delas, que seria o citado art. 76 da IN RFB 971, de 2009, que assim disciplina:
Art. 76. O segurado contribuinte individual é responsável pelo recolhimento da
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida por serviços
prestados por conta própria a pessoas físicas, a outro contribuinte individual equiparado
Fl. 7841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

a empresa, a produtor rural pessoa física, à missão diplomática ou à repartição consular
de carreiras estrangeiras.
Percebo haver um equívoco por parte do contribuinte quanto à interpretação e
remissão exclusiva àquele dispositivo. Numa relação de trabalho, tanto o empregado/contribuinte
individual que presta o serviço, quanto o empregador/tomador do serviço têm a seu cargo a
obrigação de recolher as contribuições por eles devidas, estabelecidas em lei.
Inicialmente é preciso analisar a alegação do contribuinte de que ele não pode ser
equiparado à empresa. Não é isso o que determina a legislação citada tanto no Auto de Infração,
quanto na decisão recorrida. Vejamos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
...
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no
13.189, de 2015) Vigência
...
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 12. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; e
...
Parágrafo
único. Equiparam-se
a
empresa,
para
os
efeitos
deste
Regulamento:
I - o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta serviço;
Ainda de acordo como a alínea ‘g’ do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
Fl. 7842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

Assim, o produtor rural (que é um contribuinte individual) que contrata segurado
(o contribuinte individual é segurado obrigatório da previdência) para lhe prestar serviço
equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias, em relação ao
segurado contratado.

Posto isso, a Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, trata na Seção II do
Capítulo III, “Da Contribuição do Segurado Contribuinte Individual”, e estabelece:
Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
...
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o limite
máximo do salário-de-contribuição e o disposto no art. 66, de:
...
b) 11% (onze por cento), em face da dedução prevista no § 1o, incidente sobre:
...
4. a remuneração que lhe for paga ou creditada, no decorrer do mês, pelos serviços
prestados a outro contribuinte individual, a produtor rural pessoa física, a missão
diplomática ou repartição consular de carreiras estrangeiras, observado o disposto no §
2o.
§ 1o O segurado contribuinte individual pode deduzir de sua contribuição mensal, 45%
(quarenta e cinco por cento) da contribuição devida pelo contratante, incidente sobre a
remuneração que este lhe tenha pago ou creditado no respectivo mês, limitada a
dedução a 9% (nove por cento) do respectivo salário-de-contribuição, desde que:
...
II - a partir de 1o de abril de 2003, os serviços tenham sido prestados a outro
contribuinte individual, a produtor rural pessoa física, a missão diplomática ou
repartição consular de carreiras estrangeiras;
...
Na sequência, na Seção IV do mesmo Capítulo III trata “Das Contribuições da
Empresa”, e assim disciplina:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
....
II - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhes
prestam serviços, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de março de 2000;
E na Seção VII, ao tratar “Da Responsabilidade pelo Recolhimento das
Contribuições Sociais Previdenciárias”, disciplina:
Art. 76. O segurado contribuinte individual é responsável pelo recolhimento da
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida por serviços
prestados por conta própria a pessoas físicas, a outro contribuinte individual equiparado
a empresa, a produtor rural pessoa física, à missão diplomática ou à repartição consular
de carreiras estrangeiras.
Art. 78. A empresa é responsável:
I - pelo recolhimento das contribuições previstas no art. 72;
Fl. 7843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

II - pela arrecadação, mediante desconto na remuneração paga, devida ou creditada, e
pelo recolhimento da contribuição dos segurados empregado e trabalhador avulso a seu
serviço, observado o disposto nos §§ 2o e 4o;
III - pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário-de-contribuição, e pelo
recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual que lhe presta
serviços, prevista nos itens 2 e 3 da alínea "a" e nos itens 1 e 3 da alínea "b" do inciso II
do art. 65, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
;
Assim, bem se vê que o art. 76 nada mais estabelece do que a responsabilidade do
contribuinte individual que presta serviço a produtor rural recolher a contribuição a seu cargo, da
mesma forma que o art. 78 estabelece a responsabilidade que tem a empresa ou equiparada
recolher as contribuições a seu cargo.
Note-se que o lançamento se limitou à parte patronal de 20%, tudo em
conformidade com a legislação, que prevê, em relação à alíquota, que (Decreto no 3.048, de
1999):
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso,
além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204;
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
...
§ 4o Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro ou
de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde
a vinte por cento do valor registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando esses
serviços forem prestados sem vínculo empregatício por condutor autônomo de veículo
rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e
motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, e operador de
máquinas.
Com base nessas previsões legais, foi efetuado o lançamento dos valores que
estão discriminados às fls. 7.574, relativos à contribuição devida pela empresa (cota patronal),
cuja base de cálculo, no caso de transportadores autônomos contratados, foi de 20% do valor
omitido em GFIP e não comprovado o seu recolhimento (nos termos do § 4o do art. 201 do
Decreto no 3.048, de 1999, acima copiado), que foi dividido por 5, por se tratar de 5 pessoas
(independente de serem condôminos ou parceiros); semelhantemente procedeu-se ao lançamento
que está as fls. 7.575, relativa à contribuição devida pela empresa (cota patronal), relativa aos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, cuja base de cálculo foi os valores não
declarados em GFIP e nem comprovado o seu recolhimento, sobre os quais aplicou-se a alíquota
de 20% e dividiu-se o valor por 5, por se tratar de 5 pessoas (independente de serem condôminos
ou parceiros).
Assim, não assiste razão ao contribuinte em suas teses recursais, devendo o
lançamento ser mantido incólume.
Capítulo 2 – DO REFORÇO ÀS TESES INTENTADAS NA IMPUGNAÇÃO
INICIAL A FIM DE FACILITAR A ANÁLISE DO DOCUMENTO.
Fl. 7844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

Tendo em vista o já exposto no Capítulo 1, e considerando que neste Capítulo o
contribuinte repete as exatas teses apresentadas quando da impugnação, informando que as teses
apresentadas na impugnação reforçam aquelas apresentadas em recurso a fim de facilitar a sua
análise, adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §
3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, transcrevendo os excertos abaixo, exceto quanto
ao Capítulo referente à qualificação da multa aplicada:
I – Aspectos formais do auto de infração.
Assim, quanto a este tópico:
1. As alegações de “superficialidade do lançamento” ou “descrição imprecisa dos
fatos”, além de indevidas, são também genéricas e, por isso, não podem ser levadas em
conta para constatação das alegadas infrações às disposições mencionadas do CTN
(artigos 110, 142 e 144).
2. Tampouco a alegação de estar o lançamento fiscal “fundado em motivos inexistentes”
pode ser considerada, pois os próprios Contribuintes, que são assumidamente
produtores rurais pessoas físicas (assim inclusive se declaram para efeito de
enquadramento e apuração do imposto de renda), reconhecem (como não poderia deixar
de ser) que contrataram trabalhadores “autônomos”, remunerando-os e os inserindo em
GFIP, ainda que apenas parte deles.
II – “Parceria rural” ou “condomínio de produção rural”.
Considerando os conceitos de “arrendamento rural”, de “parceria rural” e de
“condomínio de produção rural” (ou, especificamente, “condomínio de produção rural”)
é possível constatar basicamente que:
3. No “arrendamento rural” e na “parceria rural” a exploração dá-se por terceiros,
distinguindo-se os respectivos contratos pela forma de remuneração do proprietário
(respectivamente, aluguel ou participação no resultado).
4. O “condomínio de produção rural”, por seu turno, é, em princípio, justamente isto:
“um condomínio”. Ou seja: trata-se de um imóvel rural de propriedade de mais de uma
pessoa (cada uma delas detentora de “parte ideal” do imóvel). Por isso, neste caso, a
forma como se dá a exploração do imóvel (pelos próprios condôminos ou por terceiros)
é que mais precisamente determinará seu enquadramento:
Se for arrendado, constitui um “arrendamento rural”;
Se for cedido para parceiros, caracterizará uma “parceria rural”;
Se explorado pelos próprios condôminos, pode simplesmente ser denominado,
“condomínio de produção rural”, exatamente como considerou a Fiscalização.
Estabelecidas estas premissas, as seguintes conclusões podem ser extraídas
(considerando as hipóteses em que a exploração da atividade rural se dá por pessoas
físicas):
5. As distinções entre as formas de exploração do imóvel rural (diretamente pelo
proprietário, único ou pelos condôminos, no caso de “condomínio de produção rural”;
na forma de “parceria rural” ou de “arrendamento rural”) têm relevância, sob o aspecto
da tributação do imposto de renda, considerando a forma de exploração do
empreendimento:
Como “renda”, no caso do arrendamento (considerando o “arrendante”, o proprietário
ou os condôminos que apenas recebem o aluguel, sem participação no resultado da
exploração rural).
Como “resultado da atividade rural”, na “parceria rural”, no “arrendamento rural”
(considerando o “arrendante”, a pessoa que explora atividade rural) ou “condomínio de
produção rural” (considerando a hipótese em que, além de condôminos, os proprietários
também realizam, em conjunto, a exploração do imóvel, apropriando-se dos resultados).
Fl. 7845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

6. Sob o aspecto da incidência de contribuições previdenciárias, no entanto, é essencial
estabelecer se o produtor rural está organizado como pessoa física (segurado especial ou
produtor rural pessoa física) ou como pessoa jurídica (agroindústria, por exemplo). Se
organizado como pessoa física (seja na “parceria rural”, no “arrendamento rural” ou no
“condomínio de exploração rural”), é necessário apurar se contratou segurados da
Previdência Social, sejam eles empregados ou “autônomos”.
7. A determinação da forma como a pessoa física intervém na relação estabelecida para
exploração do imóvel rural (se apenas proprietário do imóvel ou se participante dos
resultados da exploração da atividade rural) é relevante para estabelecer a quem cabe a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos empregados e dos prestadores de serviços “autônomos” eventualmente
contratados.
8. No presente caso, em que os coproprietários dos imóveis se organizam como
produtores rurais pessoas físicas (contratantes de empregados e de prestadores de
serviços “autônomos), em conjunto (com atribuições e responsabilidades fixadas em
percentual comum de 20%), todos são evidentemente responsabilizáveis, na medida em
que, além de proprietários, assumem a condição de exploradores da atividade rural, e,
por isso, foram responsabilizados por todas as contribuições previdenciárias devidas, na
proporção das respectivas participações.
9. Diversamente, portanto, do que sustenta a Impugnação, o fundamento do lançamento
fiscal não é, pois, a “desconsideração da parceria rural” que defende estar devidamente
formalizada entre os coproprietários dos imóveis rurais, em relação aos quais foram
realizados os lançamentos fiscais.
10. A caracterização da existência de um “condomínio rural” pela Fiscalização dá-se na
medida em que constata a existência de um conjunto de imóveis explorados pelo
conjunto de seus coproprietários (nenhum deles figurando apenas como cedente do
imóvel, mas todos com os mesmos direitos e deveres recíprocos), do que se extrai a
responsabilidade solidária destes proprietários, ao se apurar que cada um deles (são
cinco) concorre em partes iguais para o custeio e se apropriam também em partes iguais
do resultado (20%).
11. Justamente por tais razões, caracterizada a existência de um “condomínio de
produção rural”, na medida em “que todos participam da exploração da atividade”, a
Fiscalização promoveu a retificação de ofício das matrículas CEI dos imóveis, de forma
incluir os demais coproprietários (já que as inscrições originais contemplavam, em cada
uma delas, apenas um deles), passando, assim, a considera-los expressamente
“corresponsáveis”.
12. Realizada as retificações cadastrais das matrículas CEI, a Fiscalização promoveu os
lançamentos fiscais, repartindo os respectivos montantes em partes iguais, proporcionais
às participações dos “condôminos”.
13. Sob o ponto de vista da incidência de contribuições previdenciárias, o essencial, o
relevante é, como se tenha organizado, de “arrendamento”, de “parceria rural” ou
mesmo que tenha assumido a forma de um “condomínio rural”), contratou e remunerou
pessoa física, que, na condição de contribuinte individual (ou seja, “autônomo”), lhe
prestou serviços, incidindo contribuições previdenciárias, nesta hipótese.
14. Ora, sendo o Contribuinte, ao mesmo tempo, pessoa física e produtor rural
(portanto, contribuinte individual), e tendo contratado e remunerado outros
contribuintes individuais (que lhe prestaram serviços, na condição de pessoas físicas ou
“autônomos”), assume necessariamente a condição de contribuinte de contribuições
previdenciárias com fundamento na conjunção das disposições dos artigos 15, 22 e 25
da Lei no 8.212/1991.
15. O artigo 25 da Lei no 8.212/1991, segundo suas vigentes disposições (determinadas
pela Lei no 10.256/2001), equiparando o produtor rural pessoa física a empresa,
estabelece, portanto, que:
Fl. 7846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

São substituídas as contribuições patronais (incisos I e II do artigo 22 da Lei no
8.212/1991 – patronal e de custeio do seguro de acidente do trabalho) pelas
contribuições de “2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção”
(inciso I do artigo 25) e “0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho” (inciso II do
artigo 25).
Como não há referência às demais contribuições previdenciárias próprias da empresa
têm-se como mantidas as demais, dentre as quais a incidente sobre a remuneração dos
contribuintes individuais contratados (incidência esta que constitui, aliás, exatamente o
fundamento dos lançamentos compreendidos neste processo).
16. Também sob o aspecto da sujeição passiva das relações tributárias em análise, a
conclusão que se impõe é da procedência dos lançamentos fiscais, por força das
disposições do CTN (artigos 121 a 123), corroboradas pelas disposições da Lei no
8.212/1991 (artigo 15) e harmonizadas pelo Código Civil (artigos 966, 967, 971, 984,
985 e 986 a 99), todos anteriormente transcritos. Pois, tratando-se o empreendimento de
uma “sociedade não personificada”, que promove a contratação de empregados e de
prestadores de serviços “autônomos”, a responsabilidade, nos literais termos das
disposições transcritas é dos sócios, ou seja, dos condôminos, que constituem
justamente as pessoas que exploram a atividade rural e que são formalmente e na prática
os proprietários, em conjunto, não apenas dos imóveis rurais, como também dos demais
bens (móveis, utensílios, máquinas, veículos, equipamentos, instalações, benfeitorias,
animais) utilizados pelo empreendimento.
17. Aliás, não são apenas os proprietários (pessoas físicas, produtores rurais) de todos
os meios de produção utilizados no empreendimento rural que dirigem, são também os
beneficiários dos resultados destes empreendimentos, sendo, inclusive, tributados pelo
imposto de renda como tal (ou seja, como pessoas físicas).
2.2 - Da multa qualificada
Quanto à qualificação (duplicação) da multa, transcrevo os fundamentos da DRJ
para sua manutenção:
A Fiscalização alinhou os fatos e circunstâncias suficientes para caracterizar a
ocorrências dos requisitos legais determinantes da qualificação da multa de ofício, não
apenas quanto à omissão de fatos geradores em GFIP, como também, em vários casos, a
não contabilização ou, em outros, a contabilização de valores não devidamente
corroborados pelos documentos fiscais idôneos, de cujas práticas poderiam decorrer
consequências tributárias que indevidamente favoreceriam o Contribuinte.
A omissão de segurados obrigatórios da Previdência Social em GFIP (no caso, de
contribuintes individuais, prestadores de serviços denominados “autônomos”),
independentemente da situação econômica da empresa declarante (de liquidez ou
insolvência) ou dos objetivos pessoais dos responsáveis pelo preparo e transmissão das
GFIP (de reduzir ou não o montante dos tributos a serem recolhidos), traz como
inevitável consequência a redução da base de cálculo das respectivas contribuições
previdenciárias devidas, ou seja, equivale à prestação de informações à Administração
Tributária com a omissão de fatos geradores, o que, como regra geral, se enquadraria no
tipo penal previsto na Lei no 8.137/1990 (que “define crimes contra a ordem tributária,
econômica contra as relações de consumo”), mas, por se tratar de “sonegação fiscal
previdenciária”, amolda-se no tipo penal previsto no próprio Código Penal (artigo 337-
A).
Tanto o STF, quanto o STJ, adotam, já há muito tempo e de forma pacífica, a tese de
que para a comprovação da prática do crime de sonegação fiscal (e, portanto, inclusive o
de sonegação fiscal previdenciária) é exigível, sob o aspecto do elemento subjetivo da
conduta do autor, a caracterização do “dolo genérico”, ou seja, não é essencial a
demonstração de que a conduta tenha sido praticada com uma finalidade específica (o
que seria exigível no caso do “dolo específico”, que demandaria a demonstração de tal
finalidade), bastando constatar que a conduta tenha sido realmente praticada, dela
Fl. 7847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

resultando os efeitos previstos na lei, sobre o que não remanesce a mínima dúvida, pois
é inquestionável que o Contribuinte omitiu fatos geradores em GFIP, do que resultou a
prestação de informações legais, de natureza e efeitos tributários, juridicamente
relevantes: a Administração Tributária registrou, nos seus controles automatizados de
arrecadação das contribuições previdenciárias, que o declarante não devia tributos em
relação à considerável quantidade de segurados obrigatórios que contratou e remunerou,
ou, de outra forma, que, no final das contas, declarou que devia o tributo em montantes
menores do que os realmente devidos.
Além do mais, a Fiscalização muito bem relatou as circunstâncias que autorizavam
admitir que as faltas praticadas (as omissões) eram (ou não poderiam deixar de ser) do
conhecimento do Contribuinte.
A Súmula CARF no 14, embora não trate do tributo aqui discutido, determina que,
em situação semelhante a aqui discutida:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Para fundamentar sua conclusão pela manutenção da qualificação da multa, a DRJ
cita vários julgados do STJ e do STF no sentido de ser desnecessária para tal qualificação a
demonstração de dolo específico. Noto entretanto que todos os julgados citados abordam o crime
de apropriação indébita, o que não existe no presente caso, pois não houve qualquer retenção de
contribuições previdenciárias.
O que noto no caso concreto é caso típico de omissão de segurados obrigatórios
em GFIP, com o consequente não recolhimento de contribuição devida pelo contribuinte,
equiparado à empresa, relativo à parte patronal, condutas que, ao teor dos fundamentos da
súmula citada, não são suficientes para qualificação da multa. Pelos termos do recurso, o
contribuinte realmente acreditava não ser contribuinte das contribuições patronais apuradas, por
isso não as declarava em GFIP, de forma que a motivação para a infração constatada se confunde
com as alegações apresentadas para o agravamento da multa. Veja que o Auditor-Fiscal alega
que
3.13 Ao não declarar em GFIP as remunerações pagas aos prestadores de serviços
pessoas físicas, a empresa deixou de arcar com os reflexos contributivos destes
pagamentos, no caso, as contribuições previdenciárias patronais, objeto do lançamento.
3.14. Não é concebível que uma empresa não perceba, por meses seguidos, que está
deixando de declarar fatos geradores e de recolher parcela significativa referente as
contribuições patronais.
3.15. Destacamos ainda, o fato do contribuinte haver declarado normalmente em GFIP
os outros segurados obrigatórios da Previdência Social (Segurados Empregados), o que
denota que o sujeito passivo tinha pleno conhecimento da legislação pertinente a
Previdência Social, tendo, no entanto, preferido omitir especificamente os dados dos
Contribuintes Individuais, com o único intuito de sonegar as contribuições
previdenciárias incidentes.
3.16. Portanto, resta evidente a intenção de sonegar, de retardar ou impedir o
surgimento da obrigação previdenciária, por parte do Contribuinte, quando não declarou
em GFIP as remunerações de contribuintes individuais prestadores de serviço pessoas
físicas, visando com isso a redução do valor devido das contribuições previdenciárias.
3.17. No que tange a qualificação da multa aplicada, é oportuno destacar que o
contribuinte adotou de forma reiterada este tipo de procedimento (Omissão em GFIP de
fatos geradores de contribuição previdenciária) em 09 (nove) de suas propriedades
rurais.
Fl. 7848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723230/2016-81

Não vejo qualquer comprovação de evidente intuito de fraude por parte do sujeito
passivo, tanto que o lançamento baseou-se nos documentos por ele apresentados em atendimento
à intimação; não há nos autos demonstração de que houve por parte do infrator conduta
premeditada com o objeto de afastar ilicitamente a incidência de contribuições previdenciárias, o
que ensejaria, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a duplicação da penalidade
aplicada, de forma que a multa a ser aplicada ao caso é aquela no percentual de 75%, conforme
previsão legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
2.3 - Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Quanto a este Capítulo, cito a Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para desqualificar a da
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 7849
DF CARF MF
Documento nato-digital